Tribunal: STF
Processo: Rcl 78940
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011198-09.2020.5.15.0093.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada “deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados”. (eDOC 1, p. 6) 



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Nesse sentido, transcrevo teor do acórdão proferido, no que interessa:



    “Na inicial, o reclamante alegou que foi admitido pela primeira reclamada, para prestar serviços de recepcionista, na segunda reclamada, postula o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços.



    A r. sentença entendeu que a segunda reclamada omitiu-se de forma culposa na modalidade "in vigilando" e, a condenou de forma subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas deferidas na presente ação. Neste tópico parte da fundamentação foi proferida nos seguintes termos:



    (...)



    A segunda reclamada busca a reforma da r. sentença, para que seja rejeitada sua responsabilidade subsidiária, renovando os argumentos defensivos, além de divergência jurisprudencial quanto a aplicação da súmula 331 do TST, artigo 71, §1º, da Lei 8666/93, Súmula vinculante 10 do STF e razões de decidir na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 16-DF), ajuizada pelo Distrito Federal, além de pretender a análise da cizânia sob o prisma do "onus probandi" quanto a culpa "in vigilando". Aduz que promove árduo trabalho de fiscalização e, "que a Prodesp não pode ser prejudicada pelo árduo trabalho de fiscalização que vem realizando, acabando por "produzir prova contra ela mesma", já que, não importa o que comprove, a fiscalização jamais será suficiente para afastar a sua culpa." 



    A r. sentença não merece reparo. Explica-se. 



    É fato incontroverso que a reclamante foi contratado pela primeira reclamada e prestou serviços para a segunda reclamada PRODESP. Certo, também, que a reclamante ativou em todo o período alegado em prol da segunda reclamada, tem-se que na qualidade de tomador de serviços terceirizados se beneficiou do labor do reclamante.



    No caso dos autos, ainda que a segunda reclamada tenha juntado aos autos documentos que comprovam a fiscalização, como pontificado pela Origem, conforme alegado em defesa, a primeira reclamada deixou de satisfazer direitos trabalhistas básicos (como verbas resilitórias), em face do rompimento antecipado do contrato da PRODESP com a primeira reclamada, em meio a pandemia do Covid-19, o que causou a dispensa da parte autora e de vários outros funcionários. Conforme se observa dos autos, em meio a pandemia do COVID-19, a PRODESP suspendeu o contrato com a primeira reclamada no período de 25/3/2020 a 30/4/2020 (ID 49ebd89) e, prorrogou a suspensão até 31/5/2020 (ID de8045c5). E, a rescisão antecipada do contrato efetuado entre as empresas, foi a principal causa do inadimplemento das verbas trabalhistas, prejudicando a primeira reclamada no cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Tanto é assim, que dos documentos acostados junto com a defesa da PRODESP, não se tem notícias de irregularidades cometidas por parte da primeira reclamada, até que emitida a primeira comunicação no final de abril/2020, acerca de irregularidades ocorridas no período de 25/3/2020 a 31/3/2020, conforme se depreende do ID ec9b59f, ou seja, somente após a suspensão antecipada do contrato conforme acima relatado. 



    Ora, não se descuida do fato da segunda reclamada ter procedido a um certo grau de fiscalização do contrato, no entanto, o reconhecimento judicial superveniente de determinados direitos, não afasta a responsabilidade da segunda reclamada, na forma subsidiária, caso comprovada a culpa na modalidade de vigilância, o que ocorreu no caso, conforme acima relatado. 



    Com efeito, tendo se beneficiado do trabalho prestado pela parte autora, o que é incontroverso nos autos, ao caso se aplica o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331 do C. TST, especialmente com relação aos incisos IV e V, que assim dispõem:



    (...)



    Portanto, descabe falar em isenção de responsabilidade da recorrida, visto que o entendimento ora explicitado está em harmonia com os princípios fundamentais da dignidade da pessoa e dos valores sociais do trabalho. A regra excludente de responsabilidade (artigo 71) só tem razão de ser quando a administração pública exerce o poder-dever de fiscalizar, com eficiência, a execução do contrato de terceirização (art. 37, caput, CF), seja no que se refere ao modo da prestação, seja em relação ao adimplemento dos direitos mínimos dos trabalhadores terceirizados, posto que esses, de igual modo, encontram-se inseridos no rol de direitos fundamentais ( art. 7º da CF), dentre outros, como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como fundamento da República (art. 1º, III e IV, CF). Por derradeiro, registre-se que o ente público deve ser subsidiariamente responsabilizado por todas e cada uma das verbas devidas pelas reclamadas, conforme dispõe a Súmula nº 331, VI, do C. TST, inclusive as multas legais, pois, quanto à abrangência da condenação, esta espécie de responsabilidade não comporta qualquer limitação, já que transfere ao tomador dos serviços a obrigação de adimplir com a totalidade do crédito apurado e não com cada parcela individualizada, sendo inócua a discussão acerca das parcelas a que foi condenado o devedor principal. O C. Tribunal Superior do Trabalho já decidiu reiteradas vezes acerca do tema, sedimentando seu entendimento de que a responsabilidade subsidiária alcança a totalidade dos débitos trabalhistas, inclusive as multas normativas e as dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, bem como a de 40% sobre o FGTS, pois, além de não haver nenhuma ressalva na Súmula 331 do C. TST, se inserem na responsabilidade indireta em decorrência da inobservância da obrigação do empregador, revelando sua natureza trabalhista. Nesse sentido é o inciso VI da referida Súmula nº 331, in verbis: "VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." 



    Portanto, a responsabilização subsidiária do segundo reclamado é medida que se impõe, a qual deve ser a mais ampla possível, alcançando, pois, a totalidade dos débitos trabalhistas deferidos na r. sentença. 



    Evidentemente, fica ressalvado o seu direito de retenção ou regresso em relação à primeira reclamada, na forma da legislação civil (parágrafo único do art. 455 da CLT). 



    A condenação da responsável subsidiária deverá ficar limitada ao período em que ficar efetivamente comprovada a prestação de serviços pelos reclamantes. 



    Desta forma, fica mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos quanto à responsabilidade subsidiária imposta ao tomador dos serviços, que não cuidou de fiscalizar até final os contratos firmados com a primeira reclamada.” (eDOC 8, pp. 2-5)



    Ora, ao assim decidir, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente